Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO. DEFEITO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CDC 18). FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A fabricante responde solidariamente por vícios em veículo novo, nos termos do CDC 18.
2. O adquirente de veículo zero quilômetro tem direito à rescisão da compra e venda no caso de vício que o torna impróprio para o uso e que não é definitivamente reparado no prazo legal de 30 dias. Devida, ainda, a reparação por perdas e danos (CDC 18, § 1o, II).
3. Dano moral configurado.
4. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo.